Tribunal: STF
Processo: HC 248826
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.11.2024, por Roger Gozzer Cimadon e outra, advogados, em benefício de Cleidson de Jesus dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.11.2024, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 846.497, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva de acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado, praticado com uso de arma de fogo, em concurso de agentes e na presença de crianças. A defesa solicita a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, alegando ausência dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, conforme os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública; (ii) analisar se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos que evidenciam a periculosidade do acusado, como o modus operandi violento e a prática de tentativa de homicídio em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo em via pública, colocando em risco a integridade de terceiros, incluindo crianças.



    4. O registro criminal anterior, ainda que extinto pela prescrição, e a gravidade concreta do delito, que envolveu violência grave e ameaça a vítimas em situação de vulnerabilidade, justificam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    5. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não é cabível, visto que as circunstâncias do caso demonstram que tais medidas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do réu. 



    6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não tem o condão de afastar a decretação da prisão preventiva quando esta está adequadamente fundamentada nos requisitos legais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Ordem denegada”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirmam ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de homicídio imputado como fundamento para a prisão preventiva do paciente, que não teria antecedentes criminais.



    Argumentam ser o paciente “pessoa humilde, pai de família de conduta ilibada, e voltada para o trabalho; também possui profissão definida, qual seja gari; não possui outro procedimento criminal em seu desfavor, sendo este fato isolado, possui residência fixa em frente a Igreja Católica, no bairro Palmital, Jaguaré/ES; se apresentou espontaneamente perante à Autoridade Policial demonstrando sua intenção em colaborar com as atividades investigativas, não teve qualquer conduta que causasse óbice às investigações, (...) não havendo assim, motivos para a manutenção da prisão preventiva, porquanto o acusado possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Ressalta-se também que o Requerente é pai de família, com 05 (cinco) filhos, sendo 04 (quatro) deles menores de idade, conforme certidões de nascimento que seguem anexas. Registra-se que a certidão de nascimento do seu filho Thales Fernandes dos Santos, atualmente com 04 (quatro) anos de idade, não acompanha o presente writ, visto que este documento está na posse da genitora do menor, registra-se também que o paciente NÃO POSSUI NENHUM REGISTRO CRIMINAL, sendo que a Autoridade Coatora utiliza registro CRIMINAL EXTINTO para fundamentar a manutenção da prisão, o que não deve ser considerado para fins de conduta social”. 



 




    Asseveram ter o juízo de origem afirmado “que o Paciente cometeu o crime que lhe foi imputado, antes mesmo de iniciada a instrução processual, além de presumir que se o mesmo for posto em liberdade poderá concluir o suposto crime. Nota-se que a M.M Juíza demonstra seu juízo de certeza ante o animus necandi do paciente, extrapolando os limites da sua análise e invadindo o objeto de análise do Conselho de Sentença. (...) A periculosidade levantada do paciente pela Autoridade Coatora, foi baseada em registro criminal indicado pelo Ministério Público, em que se trata de PROCESSO ARQUIVADO COM SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Importante registrar que todo o processo se baseia no depoimento das supostas vítimas colhido na seara policial, não tendo nenhuma testemunha que corrobore para as alegações, o que torna frágil o contexto, eis que, conforme exposto, existe um imbróglio de suposta traição das vítimas com o paciente. (...) Assim, o caso dos autos de origem é fato isolado, não tendo o paciente nenhum outro registro que justificasse a garantia da ordem pública, ou risco de reiteração delitiva, o juízo foi induzido a erro pelo Ministério Público, invadindo competência de Tribunal de Júri, prejulgando a conduta do agente. (...) Ressalta-se que, além de violar o princípio da presunção de inocência, o juízo de piso também extrapolou os limites da sua análise e invadiu o objeto de análise do Conselho de Sentença, sendo que a referida decisão poderá, em caso de pronúcia do paciente, interferir na formação da culpa pelo Conselho de Sentença”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) (i) Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, para fins de revogar a medida cautelar de prisão do paciente, com a consequente liberdade provisória compromissada (...).



    Prestadas as informações pela autoridade coatora, requer seja confirmada a liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que, “em 11/03/2023, por volta de 22:50 horas, o [paciente], na companhia do corréu Marcio Gley Costalonga, teria tentado matar sua ex-companheira, Silvana Fernandes Santos e o atual companheiro dela, Robson dos Santos, tendo sido motivado por não aceitar o novo relacionamento da primeira vítima com a segunda. Conforme consta da exordial, o crime teria sido praticado na frente da residência da vítima e de seus dois filhos, tendo o ofendido Robson sido alvejado por um projétil no cotovelo, um na canela e três na axila. Na sequência, ainda de acordo com a inicial, os acusados teriam empreendido fuga do local”.



    5. A prisão preventiva do paciente foi decretada e, posteriormente, reavaliada e mantida pelo juízo da Vara Única da comarca de Jaguaré/ES:



    “(...) Sabe-se que é necessária a caracterização de real necessidade para que se possa legitimar a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões justificadoras, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão cautelar. 



    Entretanto, no caso em apreço, a segregação cautelar foi aplicada, e deve ser mantida, eis que presentes o ‘fumus comissi delicti’ e ‘periculum libertatis’, consubstanciado este último no risco de que o agente solto, poderá finalizar seu intento, ceifando a vida das vítimas Silvana Fernandes Santos e Robson dos Santos. 



    Encontra-se presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar dos denunciados, aí se incluindo Cleidson, para garantia da ordem pública, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar o processo penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta. 



    Os argumentos expostos pela nobre defesa, de que o denunciado Cleidson possui profissão definida, residência fixa e quatro filhos menores, não afastam os pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, quais sejam a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, quanto mais no caso em apreço, merecendo destaque o fato de que tais circunstâncias pessoais não foram aptas a impedi-los de cometer o delito. 



    No mais, ‘o fato do réu reunir condições pessoais favoráveis não é condição’ ‘sine qua non’ para pô-lo em liberdade quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.



    (...) Como cediço, o acusado Cleidson só não logrou êxito em ceifar a vida das vítimas Robson e Silvana, por circunstâncias alheias a sua vontade. Conforme se depreende dos autos, no momento em que o acusado Márcio não conseguiu efetuar os disparos de arma de fogo e esta caiu de sua mão, entrando em luta corporal com a vítima Robson, Cleidson rapidamente pegou o revólver e começou a efetuar disparos em direção a vítima Robson, que estava caída ao chão. Ademais, mesmo após a vítima Silvana ter deitado sobre Robson, com o intuito de protegê-lo, Cleidson continuou a atirar contra eles. 



    Nesta senda, tenho que presentes os requisitos exigidos pela norma processual, eis que além dos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), resta configurado o periculum libertatis, reforçando a conclusão de que as restrições menos gravosas outrora impostas não são o suficiente para que o acusado cometa mais delitos contra as vítimas e tome local desconhecido, para que a lei penal não seja aplicada em seu desfavor. 



    Por tais razões, com fundamento nos artigos 311, 312, caput, 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu CLEIDSON DE JESUS DOS SANTOS”.



    6. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5005305-75.2023.8.08.0000:



    “(...) Embora o registro criminal anterior do acusado, referente à suposta prática de crime de trânsito e de porte ilegal de arma de fogo, tenha sido declarado extinto pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, reputo que a prisão preventiva continua justificada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito atribuído ao réu, evidenciada pelo modus operandi, pois praticado em concurso de agentes, contra duas vítimas, na presença dos filhos menores de idade, mediante diversos disparos de arma de fogo em via pública que geraram risco a terceiros.



    (...) Constato que as peças informativas evidenciam que as ameaças de morte contra as vítimas já haviam sido proferidas em momento anterior aos fatos pelo ora paciente e que a ofendida Silvana relatou em delegacia seu temor de que o acusado a procure para terminar o que começou, receando voltar à própria residência, razão pela qual, considerando a gravidade dos fatos narrados na denúncia, a medida extrema realmente se faz imperiosa para garantir a integridade física das vítimas. 



    Havendo razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública e a integridade física das vítimas, não se aconselha a substituição da medida por outras menos gravosas, sendo irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do acusado que, por si só, não autorizam sua soltura. 



    Da mesma forma, torna-se despicienda a análise do preenchimento do requisito atinente à necessidade da custódia para assegurar a aplicação da Lei Penal, posto que já evidenciado que a medida é essencial para a garantia da ordem pública”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo”.



    7. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. Como assentado nas instâncias antecedentes, o paciente “só não logrou êxito em ceifar a vida das vítimas Robson e Silvana, por circunstâncias alheias a sua vontade”, e, no momento em que o corréu “não conseguiu efetuar os disparos de arma de fogo e esta caiu de sua mão, entrando em luta corporal com a vítima Robson, [o paciente] rapidamente pegou o revólver e começou a efetuar disparos em direção a vítima Robson, que estava caída ao chão. Ademais, mesmo após a vítima Silvana ter deitado sobre Robson, com o intuito de protegê-lo, Cleidson continuou a atirar contra eles”. 



    Foi ressaltado ainda que “as peças informativas evidenciam que as ameaças de morte contra as vítimas já haviam sido proferidas em momento anterior aos fatos pelo ora paciente e que a ofendida Silvana relatou em delegacia seu temor de que o acusado a procure para terminar o que começou, receando voltar à própria residência”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal nem que o juízo de origem tenha ultrapassado “limites da sua análise e invadindo o objeto de análise do Conselho de Sentença”, pois se restringiu a constatar a existência dos indícios de autoria e a prova da materialidade para a constrição cautelar da liberdade.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente por suposta tentativa de feminicídio. II. Questões em discussão 2. Alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da reprodução simulada dos fatos pelo Magistrado de primeiro grau com fundamento no art. 400, § 1º, do CPP. 3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo ‘indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’. No caso, a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, amparado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória. 5. O art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 7. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. 8. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 246.145-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 17.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA:IMPOSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. TEMA NÃO EXAMINADO NA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.565-AgR, de minha relatoria, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora